Tribunal: TJSP
Processo: 2002897-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada pleiteada, para determinar que a Ré proceda ao custeio do exame "exoma com pesquisa etiológica", sob pena de fixação de multa. Insurgência da Ré. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada pleiteada, para determinar que a Ré proceda ao custeio do exame "exoma com pesquisa etiológica", sob pena de fixação de multa. Insurgência da Ré. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Embora o rol de procedimentos da ANS não possa ser considerado exemplificativo, nos termos do decidido em sede de Embargos de Divergência em Recurso Especial (EREsp 1889704/SP), o relatório médico apresentado indica a probabilidade do direito invocado. Perigo de dano que decorre das implicações da patologia decorrentes da não realização do exame necessário para o correto diagnóstico. Ausência de indicação de procedimento/exame médico similar para o fim pretendido. Decisão mantida. Recurso não provido.